Tribunal: TJMT
Processo: 1013047-52.2022.8.11.0040
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013047-52.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANDREIA MARIA DIAS LOPES - CPF: 002.274.811-35 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça ratificou oralmente o parecer escrito.

Recurso Inominado n. 1013047-52.2022.8.11.0040

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Recorrente:
Estado de Mato Grosso

Recorridos:
Município de Sorriso e Andreia Maria Dias Lopes

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data de julgamento:
11/05/2023

Ordem na pauta: 09

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – SAÚDE PÚBLICA – AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DISCUSSÃO ACERCA DO ENTE RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO – TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE – OBSERVÂNCIA DA MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1366243 (TEMA 1234 DO STF) – RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Estado de mato Grosso, ora recorrente, pleiteia a reforma da
sentença proferida, que, julgando procedentes os pedidos iniciais em seu desfavor, reconheceu apenas a responsabilidade do recorrente quanto à obrigação de realizar procedimento cirúrgico e demais tratamentos necessários decorrentes da doença, conforme a necessidade da parte autora, julgando improcedente a pretensão no que tange ao Município corréu na demanda.

2.

Argumenta o recorrente que o ente municipal é igualmente responsável pelo atendimento da prestação

devido à solidariedade existe entre os entes federativos, no que concerne à saúde pública.

3.

O Ministério Público Estadual que atua perante esta E. Turma Recursal opinou pelo provimento do recurso (ID 159029697).

4.

Extrai-se dos autos que a autora sofreu uma lesão no joelho, necessitando com urgência realizar procedimento cirúrgico de RECONSTRUÇÃO DO LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR DO JOELHO DIREITO.

5.

Quanto à responsabilidade pelo atendimento da pretensão, primeiramente consigno que, em casos idênticos, vinha me manifestando no sentido de que seria imputável irrestritamente a todos os entes políticos, em razão da solidariedade constitucional no que tange ao direito à saúde.

6.

Contudo, recentemente
o Supremo Tribunal Federal concedeu medida cautelar no RE 1366243 (Tema 1234), em que restou fixado que, nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos
padronizados
,
“a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual”
.

7.

Neste caso, como reconhecido em sentença, o procedimento de Microcirurgia para Tumor Intracraniano é caracterizado como de
alta complexidade
, vide informações do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP):

8.

Sabe-se que
“a responsabilidade dos entes da federação é repartida, em regra, da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade”

(TJ-MT, N.U. 00105991920138110015, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/03/2020).
Assim, identificado tratar-se de procedimento de alta complexidade, correta a sentença ao direcionar o cumprimento da prestação ao ente estadual, sobretudo ante a superveniência da orientação do C. STF no Tema 1234.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

11.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC/MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

12.

Condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei no 9.099/95, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), dada a ausência de proveito econômico imediato da demanda (art. 85, §§ 2o e 8o do CPC), em favor do fundo de apoio à Defensoria Pública Estadual, em atendimento à Súmula 421 do STJ.
Registro ainda o precedente do Ag. R. 1937 do STF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2023